Tribunal: STF
Processo: HC 255003
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Juvenal Evaristo Correia Junior, em favor de Charles Dias Soares Morais, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 982.565/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado em 1ª instância pelos delitos previstos nos artigos 33, caput, c.c. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 e 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 8 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 2. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, destacando-se a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos (17.690 kg de cocaína e 162.737 kg de maconha), além de uma arma de fogo. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante, após sentença condenatória, está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos, além da apreensão de uma arma de fogo. III. Razões de decidir 4. A manutenção da prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas, evidenciada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, além de arma de fogo, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, desde que os motivos da decretação inicial da prisão preventiva permaneçam inalterados. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é justificada pela gravidade concreta das condutas e pela elevada quantidade de entorpecentes apreendidos. 2. A prisão preventiva pode ser mantida sem fundamentação exaustiva se os motivos da decretação inicial permanecerem inalterados”. (eDOC 2, p. 131-132)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 9 meses e 21 dias de reclusão, em regime fechado, como incurso nos crimes do art. 33, caput, c/c 40, V, ambos da Lei 11.343/2006; e art. 14 da Lei 10.826/2003, após ter sido flagrado na posse de 17,6 kg de cocaína e 162,7 kg de maconha, além de uma arma de fogo.



    Afirma que a manutenção da prisão preventiva é manifestamente ilegal, pois a gravidade concreta do delito e a quantidade de drogas apreendidas não constituem fundamentação idônea para a segregação cautelar.



    Assim, considerando que o réu é primário, requer a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação da prisão preventiva, com substituição por cautelares alternativas.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 245.110 e HC 249.622.



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva do paciente, pelos seguintes argumentos:



    “A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos suficientes para sua alteração. 



    Conforme consignado anteriormente, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que o acusado tenha permanecido preso no curso do processo e a anterior decisão esteja fundamentada.



    [...]



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravante foi condenado, em 1ª instância, pelos delitos previstos nos artigos 33, caput, c.c. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006 e 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 8 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 690 dias-multa, em regime inicial fechado. 



    Irresignada, a defesa interpôs apelação, a qual aguarda julgamento. 



    A prisão preventiva do agravante fora decretada, inicialmente, para garantia da ordem pública, tendo a instância ordinária destacado a exorbitante quantidade de entorpecentes apreendidos (17.690 kg de cocaína acondicionados em 18 tijolos e 162.737 kg de maconha acondicionados em 164 porções), além de uma arma de fogo (e-STJ, fls. 44-48).



    Por sua vez, o Juiz sentenciante consignou, verbis (e-STJ, fls. 75-77, grifou-se): 



    "[...] é evidente que os acusados estavam envolvidos com organização criminosa e perigosa, dedicada ao tráfico de abrangência nacional. Não se trata do pequeno traficante de biqueira, mas sim de traficância de larga escala e alto fluxo, tendo os réus agido como tentáculos dessa organização. Tanto era de grande porte o tráfico de drogas do qual participaram os réus, que a Polícia Civil já tinha informações privilegiadas e precisas, acerca da localização do caminhão em deslocamento. Como já dito, tanta cocaína e maconha seriam capazes de viciar milhares de pessoas, em razão do alto poder lesivo e viciante. [...] O único regime inicial compatível com a gravidade das condutas e com o quantum de pena é o fechado. O tráfico de entorpecentes de grande porte e abrangência é de gravidade e de lesividade equiparadas aos dos crimes hediondos, capaz de gerar uma enormidade de danos à saúde pública, atingindo número indeterminado de pessoas, com vínculos com crimes igualmente graves, como os crimes contra o patrimônio e o tráfico de armas. [...] Presos em flagrante, os réus aguardaram custodiados pelos trâmites processuais. Agora que condenados por crimes, que ostentam tamanha gravidade e nocividade social, com elevado risco à saúde pública, não têm o direito de apelar em liberdade. Recomendem-se-os na prisão em que se encontram."



    Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes - mais de 180 quilos de maconha e cocaína (162,737 kg de maconha e 17,690 kg de cocaína), e arma de fogo, demonstrando a gravidade concreta das condutas. 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.



    [...]



    Pelo mesmo motivo acima delineado, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante”. (eDOC 2, p. 133-136)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registra-se que, no caso concreto, consta dos autos que o paciente (e outros corréus) foi preso em flagrante na posse de grande quantidade e variedade de drogas ilícitas (162,7 kg de maconha e 17,6 kg de cocaína), bem como de uma arma de fogo. A prisão cautelar justifica-se pelo risco de reiteração delitiva, para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, bem como para desmantelar organização criminosa que atua no tráfico de drogas em larga escala.



    Entendo que, na espécie, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que a grande quantidade e multiplicidade de entorpecentes constituem motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se os seguintes julgados nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTES APRESENTADOS EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 220.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.11.2022); 



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIDA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A decisão que determinou a prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), em especial a periculosidade do acusado, indicada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes e pela notícia de que ostenta registros criminais. 2. Habeas corpus denegado.” (HC 151.221, Redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.5.2019; grifos nossos).



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, por si só, não afasta a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). No mesmo sentido, vejam-se recentes decisões desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de atuar em organização com corréus, se evadiu no momento da ação policial. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 235831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.6.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido” (HC 232596 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 8.11.2023).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente